Tribunal: TJDFT
Processo: 0734569-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PROPOSTA CONDIZENTE COM A COMPLEXIDADE DO TRABALHO TÉCNICO A SER DESENVOLVIDO. NÃO DESPONTA MÁ-FÉ PROCESSUAL DA PARTE QUE BUSCA ARCAR COM MENOR DESPESA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do concomitante julgamento do agravo de instrumento (recurso principal).
II. A matéria devolvida a este Tribunal centra-se na análise do excesso (ou não) do valor arbitrado aos honorários periciais homologados pelo e. Juízo de origem.
III. Os honorários periciais devem ser fixados de acordo com o local da prestação do serviço, natureza, complexidade e tempo estimado do trabalho a ser realizado, tudo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Lei 9.289/1996, art. 10).
IV. No caso concreto, na fase de cumprimento de sentença foi determinada a penhora de 5% (cinco por cento) do faturamento bruto das empresas executadas/agravantes, após o que foi ordenada a perícia contábil para avaliação da capacidade financeira delas em suportarem a extensão dessa medida restritiva.
V. A parte agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o valor da hora trabalhada seria exorbitante; ademais, os parâmetros utilizados para a estimativa apresentada não demonstram abusividade nem falta de proporção à detida análise de vasta documentação de duas empresas, de sorte que resulta insubsistente o argumento de que o valor da proposta dos honorários não seria condizente com a complexidade da perícia.
VI. No mais, não atua com má-fé processual quem busca arcar com menor despesa processual (redução dos honorários periciais).
VII. Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno. Indeferido o pedido de litigância de má-fé imputada à parte agravante.